Tribunal: STJ
Processo: 5801449-50.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914102 - GO(2025/0139563-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NARA MARQUES PEDROZO GARIBALDI
AGRAVANTE
: NOVO ADORO RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS
: OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - DF023189
HIDAN DE ALMEIDA TEIXEIRA - DF048841
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS
DE LOCALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME
PREJUDICADO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido, inviabilizando o conhecimento do recurso especial também com base na
alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0dc66f33-d79f-49b0-8cc5-0e9323c0d2d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914102 - GO(2025/0139563-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NARA MARQUES PEDROZO GARIBALDI
AGRAVANTE
: NOVO ADORO RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS
: OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - DF023189
HIDAN DE ALMEIDA TEIXEIRA - DF048841
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS
DE LOCALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME
PREJUDICADO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido, inviabilizando o conhecimento do recurso especial também com base na
alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls.
de
160/162,
minha relatoria, na qual conheci do agravo para não conhecer do recurso especial em
razão da aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, além da
prejudicialidade do exame do dissídio jurisprudencial.
Sustenta a parte agravante o não cabimento do referido óbice sumular, pois
não se pretenderia reavaliar provas, mas a uniformização interpretativa do
§
art. 256,
3o, do CPC, no que tange à adequação do procedimento citatório ao parâmetro legal.
A parte agravada apresentou impugnação (fls.
).
796/802
É o relatório.
VOTO
Os argumentos desenvolvidos pela parte agravante não infirmam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o presente recurso não merece
prosperar.
Documento eletrônico VDA54729284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: 30559770-4037-4eec-848e-48c86ab15e86

Em síntese, nas razões do recurso especial, a parte recorrente apontou a
violação do artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil; além de dissídio
jurisprudencial.
Sustentou a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando que as
citações por editais realizadas no processo são nulas, pois não houve nenhuma busca
de endereço, o que não interromperia o prazo prescricional.
Afirmou, ainda, a existência de divergência jurisprudencial no sentido de que
"a citação por edital deve se dar de forma excepcional, e que é necessária a busca de
endereços pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário" (fl. 581).
Em sede de contrarrazões, a parte recorrida defende a aplicação das
Súmulas 83, 7 e 211 do STJ, além das Súmulas 282 e 284 do STF.
Pois bem.
Ao analisar a controvérsia, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls.
):
522/526

A insurgência recursal consiste em verificar a validade da citação editalícia
ocorrida nos autos da ação de cobrança em relação às rés Nara Marques Pedrozo
e Novo Ad Oro Restaurante Ltda.
A citação é o ato processual que instaura o contraditório, possibilitando o exercício
da ampla defesa, sem a qual não se aperfeiçoa o devido processo legal.
A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, sendo autorizada
somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do
réu, nas seguintes hipóteses taxativas elencadas no Código de Processo Civil:
(...) Nos termos da lei processual, o réu será considerado em local ignorado ou
incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante
requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos
públicos ou de concessionárias de serviços públicos (artigo 256, § 3o, CPC).
No caso dos autos, observa-se que foram empreendidas várias diligências, em
diversos endereços, para tentar localizar a empresa e sua sócia.
Infere-se que o banco agravado ajuizou ação de cobrança em face de Novo
Ad'Oro Restaurante Ltda., Maria Dirce Garibalde Pereira e Nara Marques Pedrozo
visando o recebimento do crédito advindo do descumprimento contratual.
Determinada a citação das requeridas (mov. 03-arq. 8), em 04 de dezembro de
2013, verifica-se que a ré Maria Dirce Garibalde Pereira foi citada, ocasião em que
foi apresentada procuração nos autos em nome da ré Novo Ad'Oro Restaurante
Ltda. (mov. 09-arq. 11). Em seguida, foi apresentado pedido de renúncia do
advogado, com pedido de exclusão de seu nome dos registros do processo (mov.
03-arq. 13).
Expedido mandado de citação à ré Nara Marques Pedrozo, o Oficial de Justiça
deixou de proceder sua citação por não ter sido encontrada, no dia 29/01/2014
(mov. 03-arq. 15). Após nova tentativa de citação, em , também restou 31/01/2014
frustrada, sob o fundamento de quem reside no imóvel seria o namorado da ré
(mov. 03-arq. 17).
Providenciada a citação da empresa Novo Ad'Oro, esta foi aperfeiçoada em (mov.
03—arq. 18). No entanto, mesmo assim, foi deferida a citação
por
06/02/2014
edital da empresa devedora (mov. 03-arq. 23).
A fim de organizar o processo, o magistrado determinou a citação da ré Nara
Marques, pois ainda não havia se concretizado (mov. 3-arq. 34).
Documento eletrônico VDA54729284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: 30559770-4037-4eec-848e-48c86ab15e86

Expedido mandado de citação, a Oficiala de Justiça, ao realizar a diligência,
certificou que não localizou o número do imóvel fornecido, e que compareceu por 3
(três) vezes no imóvel e naquele vizinho, sendo informada que ali “não mora
ninguém com o nome de Nara” (mov. 3-arq.
42).
Diante das frustrações das citações, o banco requerente pleiteou perante o juízo a
realização de pesquisa via INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD E SIEL (mov. 3-arq.
46), pedido que foi indeferido pelo magistrado singular (mov. 03-arq. 49).
Em seguida, o banco requereu a realização de citação por edital da ré Nara
Marques, o que foi deferido pelo juízo de origem, em (mov. 03-arq. 54). 25/04/2016
No entanto, antes de promover a citação por edital foi determinada a citação,
através do Oficial de Justiça, da ré Nara Marques Pedrozo, que certificou ter
diligenciado no dia e dia deixando, contudo, de proceder a 29/08/2018 12/09/2018
citação (mov. 55).
Na movimentação 59, foi deferida, novamente, a citação por edital da requerida
Nara Marques, sendo-lhe, inclusive, nomeado curador especial, que apresentou
contestação por negativa geral dos fatos (mov. 67) Portanto, o que se conclui é
que a citação por edital foi deferida e realizada somente após a comprovação de
que todas as tentativas de citação pessoal das
foram infrutíferas.
rés/agravantes
Tal situação implica no reconhecimento de que os réus estavam em local incerto, o
que autoriza, nos moldes do artigo 256, § 3o do CPC, a citação por edital.
No caso em tela, diante da realização de tantas diligências, imperioso se
reconhecer o esgotamento das possibilidades de localização dos réus pelo autor.
Apenas a título de informação, ressalto que a citação da empresa Novo Ad'Oro foi
aperfeiçoada em (mov. 0—arq. 18), sendo irrelevante questionar a 06/02/2014
nulidade de sua citação por edital.
(...) Dessa forma, haja vista que foram esgotadas todas as tentativas para a
localização das requeridas, não há falar em hipótese prematura ou irregularidade
no procedimento do ato citatório realizado nos autos. Considera-se, portanto,
válida a citação por edital no presente caso.
Superada essa questão, passa-se à análise acerca da ocorrência ou não da
prescrição intercorrente.
É cediço que, para caracterizar a prescrição intercorrente, a paralisação
injustificada do processo deve decorrer única e exclusivamente da inércia parte,
que deixa de promover as diligências necessárias ao impulsionamento do feito que
estejam ao seu alcance.
Logo, não ocorre a prescrição intercorrente senão quando o autor, intimado a
promover andamento do feito, quedar-se inerte pelo prazo prescricional, o que não
ocorreu no presente caso, em que o
atendeu aos chamamentos
autor/agravado
judiciais e diligenciou na busca de efetivar a citação dos devedores.
Assim, no presente caso, é patente que não ficou configurada a prescrição
intercorrente, bem como que não há falar em inobservância do prazo previsto no
artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil.
(...) Logo, não há se falar em prescrição intercorrente, devendo ser mantida a
decisão agravada.
Na confluência do exposto, conheço do agravo de instrumento interposto e nego-
lhe provimento, mantendo-se incólume a decisão combatida. Julgo prejudicado o
agravo interno interposto.
Ainda, em sede de embargos de declaração, consignou que (fl. 566):
Documento eletrônico VDA54729284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: 30559770-4037-4eec-848e-48c86ab15e86

Na espécie, suscitam as embargantes a necessidade de reforma do acórdão
fustigado sob o fundamento de que houve contradição quanto ao reconhecimento
das citações por edital das executadas.
No entanto, observa-se que foram realizadas diversas tentativas de localização
dos executados, sendo, contudo, inexitosas, ensejando a citação por edital.
Ressalte-se que o deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento
absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado,
bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que
ele se encontra em local incerto ou não sabido, em observância ao princípio da
razoável duração do processo.
A referida ação de cobrança foi ajuizada em e até hoje o credor não 20/11/2013
recebeu o seu crédito, perdurando a lide por mais de 10 anos.
Em relação à tese de que a pessoa que recebeu o aviso de recebimento (AR)
enviado à empresa Ad’Oro Restaurante não possuía poderes para recebê-lo,
segundo entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é válida
a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que
recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a
qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência"
(AgInt no
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe ).
AREsp 1.385.801/SP,
Ademais, ressalte-se que mesmo depois da suposta citação da
24/4/2019
empresa Ad’Oro restaurante foi realizada sua citação por edital, que foi
considerada válida pelo magistrado singular (mov. 143, autos de origem).
Portanto, o que se conclui é que a citação por edital foi deferida e realizada
somente após a comprovação de que todas as tentativas de citação pessoal das
foram infrutíferas.
rés/agravantes
Também não há se falar em ocorrência de prescrição intercorrente, pois não houve
inércia da parte autora, pois sempre atendeu aos chamamentos judiciais e
diligenciou na busca de efetivar a citação dos devedores.
Logo, não se verifica a existência de contradição no acórdão embargado.
Com efeito, verifico que, de fato, a alteração das conclusões contidas no
julgado quanto à higidez da citação por edital e à não ocorrência de prescrição
intercorrente, segundo as razões do recurso, demandaria inserção no âmbito fático-
probatório dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ.
A agravante, por fim, também aduziu a ocorrência de dissídio
jurisprudencial, contudo, a incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido, inviabilizando o conhecimento do recurso especial também
com base na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Nesse
sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.511.425/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
24/4/2025.
Assim, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: 30559770-4037-4eec-848e-48c86ab15e86

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.914.102 / GO
Número Registro: 2025/0139563-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04104872820138090051 4104872820138090051 580144950 58014495020248090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NARA MARQUES PEDROZO GARIBALDI
AGRAVANTE : NOVO ADORO RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS : OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - DF023189
HIDAN DE ALMEIDA TEIXEIRA - DF048841
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NARA MARQUES PEDROZO GARIBALDI
AGRAVANTE : NOVO ADORO RESTAURANTE LTDA
ADVOGADOS : OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA - DF023189
HIDAN DE ALMEIDA TEIXEIRA - DF048841
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - GO036134
Documento eletrônico VDA55078217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:00
Código de Controle do Documento: a567baad-c31f-4f13-9ace-8d3f9a4f789d

JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:00
Código de Controle do Documento: a567baad-c31f-4f13-9ace-8d3f9a4f789d